Tribunal: STF
Processo: Rcl 55030
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wilson Ferreira da Silva Filho afirma que o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, no processo n. 0012422-87.2014.8.06.0029, deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, ser transferido para o estabelecimento prisional adequado ao regime que inicialmente lhe foi imposto (semiaberto). 



    É o relatório. Decido.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que:



    Por decisão de mov. 106.1, este juízo deferiu a progressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, estando o apenado em ala/vivência de estabelecimento prisional destinada exclusivamente para tal regime. 



    Vejamos que a decisão reclamada não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG): 



    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 56 da Súmula.



    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).



    3. Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 



    4. Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator